Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703214-90.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA. A apelante requer, em preliminar do recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimada para comprovar a sua alegada insuficiência de recursos, a apelante informou que juntou comprovante de hipossuficiência nos autos (ID 46769660). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e concedido prazo para recolher o preparo recursal, a apelante permaneceu inerte (ID 46986646/48001191). O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Caracterizada a deserção da apelação, incabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO da apelação (art. 932, inciso III do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator